Tribunal: TJMT
Processo: 1027572-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027572-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. - CNPJ: 07.805.684/0001-48 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA CHAVES MARINHO - CPF: 695.833.401-97 (APELADO), ELIANDRO CHAVES TORRES - CPF: 695.203.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PELO EX-SÍNDICO. CONTAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU OMISSÃO SUBSTANCIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Condomínio Residencial Sávio Brandão contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, na qual pleiteava a entrega de documentos administrativos pelo ex-síndico, sob a alegação de que sua ausência inviabilizaria a cobrança de condôminos inadimplentes.

2.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência de obrigação do ex-síndico, considerando que as contas haviam sido aprovadas em assembleia e que não havia provas de retenção indevida de documentos.

II.

Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se o ex-síndico deveria ser compelido a entregar documentos supostamente ausentes ou, alternativamente, ser condenado a indenizar eventuais perdas e danos decorrentes da suposta omissão.

III.

Razões de decidir

4. A jurisprudência dominante estabelece que a aprovação das contas em assembleia condominial exime o síndico da obrigação de prestação de contas judicialmente, salvo prova de irregularidades ou omissões substanciais (TJRJ, RAC 01389806020168190001).
5. No caso concreto, inexiste prova de que o ex-síndico tenha omitido documentos essenciais à administração condominial. Ao contrário, os autos indicam a transição da gestão e a entrega da documentação necessária à nova administração.

6. O ônus da prova cabia ao Apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, e não foi cumprido. A mera alegação genérica de dificuldades na cobrança de inadimplentes não configura dano passível de indenização.
7. Não há fundamento jurídico para a condenação do ex-síndico em perdas e danos, pois não foi demonstrada a relação de causalidade entre sua suposta omissão e eventual prejuízo financeiro do condomínio.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A aprovação das contas em assembleia exime o ex-síndico da obrigação de prestar contas judicialmente, salvo prova de irregularidades ou omissões substanciais.
2. A ausência de comprovação de retenção indevida de documentos afasta o interesse processual na ação de obrigação de fazer.

3. Para a condenação em perdas e danos, é indispensável a demonstração concreta do nexo causal entre a conduta do ex-síndico e eventual prejuízo financeiro do condomínio."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJRJ, RAC 01389806020168190001, 5ª Câmara Cível, Rel. Desa. Denise Nicoll Simões, j. 30/04/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Condomínio Residencial Sávio Brandão contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
, ajuizada pelo Apelante em desfavor de Luiz Gonzaga Chaves Marinho, ex-síndico, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o condomínio sustenta que não pretende reabrir a prestação de contas já realizada, mas sim obter os documentos que embasaram essa prestação, a fim de viabilizar a cobrança de condôminos inadimplentes.

Afirma que não recebeu tais documentos e que, sem eles, não pode executar os débitos condominiais. Por essa razão, requer a reforma da sentença para determinar a entrega da documentação ou a condenação do Apelado em perdas e danos.

O Apelado, em suas contrarrazões, afirma que toda a documentação foi entregue à nova gestão e que a síndica atual, à época, presidente do Conselho Fiscal, aprovou as contas em assembleia. Defende que a ação equivale, na prática, a uma nova prestação de contas, o que não seria cabível. Pede o não conhecimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id. 255618199.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Condomínio Residencial Sávio Brandão insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
, ajuizada pelo Apelante em desfavor de Luiz Gonzaga Chaves Marinho, ex-síndico.

Na ocasião, o Magistrado de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Denota-se dos autos que o Condomínio Apelante ajuizou a mencionada ação alegando que o Recorrido, na condição de síndico entre 2017 e 2022, celebrou acordos de renegociação de dívidas condominiais com alguns condôminos e contratou empresa de cobrança, mas não entregou à nova gestão a documentação correspondente, impossibilitando o condomínio de executar eventuais débitos.

Diante da situação narrada, pediu que o ex-síndico fosse compelido a apresentar tais documentos ou, em caso de descumprimento, condenado a pagar indenização por perdas e danos.

Vê-se que o cerne da controvérsia reside na alegação do Apelante de que não recebeu os documentos necessários à continuidade da cobrança de valores inadimplidos, enquanto o Apelado sustenta que todos os documentos foram entregues e as contas foram devidamente aprovadas pela assembleia condominial.

Sabe-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a aprovação das contas em assembleia exime o ex-síndico da obrigação de prestar contas judicialmente, salvo prova de irregularidades ou omissões substanciais. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SÌNDICO. DEVER DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA. AÇÃO PROPOSTA POR CONDÔMINO. CONTAS JÁ APROVADAS PELA ASSEMBLEIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL QUE SE MANTÉM. Conjunto probatório acostado aos autos que comprova que
as contas foram devidamente prestadas e aprovadas quando da realização das Assembleias
, manifestando a vontade da coletividade sobre todos os interesses comuns.
Inexistência do dever de prestar contas pela parte Ré
. Inteligência do artigo 1348, VIII, do CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ. RAC 01389806020168190001. Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível. Relatora: Desa. Denise Nicoll Simões. Julgamento: 30/04/2019). Sem negrito no original.

No caso em análise, inexistem elementos concretos que demonstrem a alegada omissão substancial de não entrega dos documentos ou que justifiquem a reabertura da discussão sobre os atos de gestão do Apelado.

Além disso, o próprio Recorrido juntou documentos demonstrando que houve a transição da administração, com a entrega da documentação pertinente à nova síndica.

A parte autora não demonstrou que o ex-síndico deixou de entregar os documentos que qualificam como essenciais, limitando-se a alegações genéricas sobre dificuldades na cobrança dos condôminos inadimplentes.

Dessa forma, afigura-se correta a conclusão da sentença que reconheceu a ausência de interesse processual, visto que não há comprovação de que o apelado tenha retido documentos indispensáveis à gestão do condomínio.

O Apelante requer, subsidiariamente, a condenação do Apelado ao pagamento de perdas e danos, sob a alegação de que a suposta omissão na entrega dos documentos resultou na prescrição de créditos condominiais.

Repisa-se, não há evidências concretas de que tais documentos não tenham sido entregues, tampouco de que eventuais prejuízos financeiros sejam atribuíveis ao Apelado.

Certamente, o ônus da prova cabia ao Apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

Desta feita, inexiste fundamento jurídico para a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos, o que impõe a manutenção integral da sentença recorrida.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto e mantenho inalterada a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025